Tribunal: CARF
Processo: 13839.722785/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722785/2016-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVA JUNDIAÍ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente para comprovação se os débitos discutidos na ação judicial são
os mesmos que deram causa à emissão Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de
03.09.2016: (a) em caso positivo impõe-se o sobrestamento do julgamento destes autos até o
trânsito em julgado da ação judicial na DRF de origem dada a relação de prejudicialidade entre
os feitos, caso não exista depósito do montante integral com efeito de suspender a exigibilidade
nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, bem como que após esta providência o
processo seja retornado ao CARF para que volte ao seu curso normal; (b) em caso negativo ou se
houver depósito do montante integral com efeito de suspender a exigibilidade nos termos do art.
151 do Código Tributário Nacional o processo deve ser devolvido ao CARF para
prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de
03.09.2016, com efeitos a partir de 01.01.2017, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 07:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722785/2016-30
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único
a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: NOVA JUNDIAI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. -
EPP
Número de Inscrição no CNPJ: 73.980.807/0001-01
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 12 de janeiro de 2017,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e inciso
I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o Considerar-se-á realizada a ciência no dia em que a pessoa jurídica
consultar a mensagem disponibilizada em seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN) ou, caso essa consulta ocorra em dia não útil, será considerado o
primeiro dia útil seguinte, conforme disposto nos § 12-A e § 12-B do art. 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
Parágrafo único. Se a consulta não for efetuada em até 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data da disponibilização dessa mensagem no DTE-SN, será considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme disposto no § 1o-C
do art. 16 da Lei Complementar n o 123, de 2006.
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, a exclusão tornar-se-á
automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido
a outras pendências porventura identificadas.
Art. 5o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples Nacional
deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE,
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e art. 109
da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972- Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o termo
de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, conforme disposto no § 3o do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 2011,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76 da Resolução CGSN
no 94, de 2011.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-76.887, de 20.09.2017, e-fls. 176-179:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Em obediência ao devido processo legal,
o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato
Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Recurso Voluntário
Notificada em 18.10.2017, e-fl. 181, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.11.2017, e-fls. 183-186, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – Os Fatos
O contribuinte verificou que o processo de Manifestação de Inconformidade com o
Ato Declaratório Executivo DRF/JUN n° 2357791, de 09 de setembro de 2016, expedido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual foi dado ciência via DTE-SN em
28/09/2016, em sede de Manifestação de Inconformidade protocolada em 17/10/2016
processo n.13839.722.785/2016-30, onde o referido teve julgado pelo Acórdão n. 03-
76.887, que em face do exposto foi considerada a Manifestação de Inconformidade
Improcedente.
Alegando que telas de sistemas da RFB revelavam quais dentre os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização (30 dias contados da data da ciência do Ato Declaratório
Executivo - ADE).
Contudo voltamos a declarar que os débitos relacionados no Ato Declaratório
Executivo – ADE referente ao período de 01/2014 a 03/2016 se tratavam de débitos
referentes aos valores de ISS mensais devidos no período, onde a empresa possui
Mandado de Segurança (n° 0003631-59.2004.8.26.0309) e a Apelação (no 9074852-
66.2005.8.26.0000) no qual discute a não incidência do ISS sobre a atividade de franquia
e sobre os serviços de “coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos,
objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e
congêneres”. Sendo, que na referida ação judicial, a empresa deposita em juízo o valor
mensal de ISS devido, a fim de garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Lembramos, que os valores dos débitos constantes do Ato Declaratório Executivo
no período de 01/2014 a 03/2016, foram todos depositados em juízo, anexados ao
processo n. 13839.722785/2016-30.
Outro fato importante, que no mês de setembro/2016 a empresa solicitou Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
apresentado a Receita Federal do Brasil referido pedido, onde passou por fiscalização
feita por Auditora da Prefeitura do Município de Jundiaí, a qual verificou que os débitos
(ISS) constantes na situação fiscal – RFB, não estavam pendentes perante a Prefeitura do
Município de Jundiaí, dessa forma, foi elaborado e encaminhado ofício para Receita
Federal do Brasil, para emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União, também anexada ao processo n.
13839.722785/2016-30.
Porém após a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União, os débitos referentes ao
processo do período de 01/2014 a 03/2016 não foram baixados da Situação Fiscal – RFB
da empresa.
II – O Direito
Tendo em vista a discussão por ação judicial, relativa à incidência ou não do
ISSQN, a partir da vigência da Lei Complementar no 116/03, sobre a atividade de
franquia e coleta realizadas pela empresa, onde a mesma possui Mandado de Segurança
n° 0003631-59.2004.8.26.0309 e a Apelação no 9074852-66.2005.8.26.0000 e por possuir
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

todos os depósitos em juízo dos valores referentes aos débitos (ISS) constantes do Ato
Declaratório Executivo DRF/JUN no 2357791, de 09 de setembro de 2016, solicita
novamente o CANCELAMENTO do referido Ato Declaratório Executivo.
A solicitação pelo cancelamento do Ato Declaratório Executivo, não é motivada
pela permanência no Regime do Simples Nacional, uma vez que a empresa já fez a
Comunicação Obrigatória de sua Exclusão do Regime do Simples Nacional, pelo motivo
de excesso de receita, no qual não excedeu os 20% do limite, passando assim, ao Regime
do Lucro Presumido a partir de 01.01.2017. O que motiva a empresa a pedir o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo é que os valores mencionados estão todos
recolhidos por depósitos judiciais, não sendo devidos e ficando assim com sua
exigibilidade suspensa.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o Ato Declaratório Executivo DRF/JUN n° 2357791, de 09
de setembro de 2016 e considerando para exclusão da empresa do Regime do Simples
Nacional a comunicação obrigatória feita pela empresa por excesso de receita no Portal
do Simples Nacional, passando ao Regime do Lucro Presumido a partir de 01.01.2017.
É o Relatório.
.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Opção pela Via Judicial
A Recorrente diz que os débitos estão com exigibilidade suspensa, pois optou pela
via judicial na “qual discute a não incidência do ISS sobre a atividade de franquia e sobre os
serviços de “coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. [e que]
deposita em juízo o valor mensal de ISS devido, a fim de garantir a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional”.
Sobre a matéria o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prescreve:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
No presente caso, verifica-se a existência, pela Recorrente, de opção por ação
judicial com matéria distinta daquela constante do presente processo administrativo, caso em que
há seu prosseguimento.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
II - o depósito do seu montante integral;
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Recurso Especial Repetitivo no 1140956/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em
21.02.2011 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. [...] 2. É que as causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco,
de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a
lavratura do auto de infração. [...] 5. [...] Ao promover a ação anulatória de lançamento,
ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de
segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se
pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o
depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande
notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação.
Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se
improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito
tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.
27a ed., p. 205/206).”
Ainda consta no enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no 112,
aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme art. 15 e art.
332 do Código de Processo Civil:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro.”
Ocorre que embora não se verifique a identidade de objeto entre o processo
administrativo e a ação judicial a possibilidade de existência de relação de prejudicialidade que
os vincula impõe o necessário sobrestamento do julgamento destes autos até o trânsito em
julgado da ação judicial na DRF de origem.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta nas Perguntas e Respostas - Simples Nacional no sítio institucional:
1. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pode ter débito?
Não. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ter débito, seja de
natureza tributária ou de natureza não tributária, previdenciário ou não previdenciário,
com as Fazendas Públicas Federal, Estaduais, do Distrito Federal ou Municipais, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. O que acontece se a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tiver débito?
A pessoa jurídica ficará sujeita a receber da Receita Federal um documento denominado
Ato Declaratório Executivo (ADE) que formaliza a intenção do fisco em promover a
exclusão do Simples Nacional. O ADE contém um anexo único que relaciona todos os
débitos motivadores da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
3. A Receita Federal envia à pessoa jurídica devedora o ADE de exclusão pelos
Correios?
Não. Desde o ano de 2016 a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibiliza
o ADE de exclusão unicamente no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN). Portanto, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional deverá
acessar o seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional na Internet a fim de
tomar ciência do ADE de exclusão e da relação de seus débitos.
4. O que é Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN)?
DTE-SN é uma caixa postal eletrônica na Internet que permite à pessoa jurídica, optante
pelo Simples Nacional, consultar as comunicações eletrônicas disponibilizadas pelos
órgãos de administração tributária da União (RFB), Estados, Distrito Federal e
Municípios. Trata-se de um meio eletrônico oficial de comunicação entre os fiscos e as
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. A ciência dada à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será considerada pessoal para todos os
efeitos legais.
5. Qual a fundamentação legal do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN)?
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

A fundamentação legal do DTE-SN é a seguinte:
a) Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D, e art. 29, § 6o, inciso II; e
b) Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art. 110.
6. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional precisa optar pelo DTE-SN?
Não. Todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, exceto o
Microempreendedor Individual (MEI), são obrigatória e automaticamente participantes
do DTE-SN. Portanto, não há possibilidade de a pessoa jurídica optar pelo DTE-SN. O
simples fato de a pessoa jurídica ser optante pelo Simples Nacional implica a aceitação
do DTE-SN. O DTE-SN é atribuído à pessoa jurídica automaticamente pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
7. Onde a pessoa jurídica acessará o seu DTE-SN a fim de tomar ciência do ADE de
exclusão e dos seus débitos?
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, à sua opção, acessará o ADE de
exclusão do Simples Nacional em 2 (dois) ambientes:
a) no Portal do Simples Nacional na Internet; ou b) no Portal do Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) no sítio da Receita Federal na Internet.
Tanto no Portal do Simples Nacional como no e-CAC, o acesso se dará mediante
certificado digital ou código de acesso. O código de acesso será gerado no Portal do
Simples Nacional e no Portal do e-CAC. Todavia, o código de acesso gerado pelo Portal
do Simples Nacional não é válido para acesso ao Portal do e-CAC, e vice-versa.
8. Qual o caminho para a pessoa jurídica acessar o seu DTE-SN a fim de tomar ciência
do ADE de exclusão e dos seus débitos?
a) Pelo Portal do Simples Nacional na Internet: acesse o Portal do Simples Nacional na
internet > “Simples/Serviços” > “Comunicações” e:  caso opte pelo acesso mediante código d
-SN será automaticamente
aberto, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE” e o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo;  caso opte pelo acesso mediante certificado
automática e diretamente à Caixa Postal no Portal do e-CAC no sítio da RFB na Internet
e, em seguida, ao clicar sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional, será exibida a tela “Mensagem”, clicar em “Acesso ao ADE”, o ADE de
exclusão será aberto, podendo ser impresso ou salvo.
b) Pelo Portal do e-CAC do sítio da RFB na Internet: acesse o Sítio da RFB na Internet
> “Atendimento Virtual (e-CAC)” > “Acessar” ou “Gerar Código de Acesso”, conforme
seja o caso > acessar mediante código de acesso ou certificado digital > na tela inicial
(menu) do e-CAC deverá clicar em “Acesse a sua Caixa Postal” (canto superior direito)
e, em seguida, sobre a linha correspondente ao Termo de Exclusão do Simples Nacional
desejado, abrirá a tela “Mensagem”, clicar no link “Acesso ao ADE”, o ADE será
aberto, podendo ser impresso ou salvo.
9. Como a pessoa jurídica deve proceder para regularizar os seus débitos constantes do
ADE de exclusão?
A pessoa jurídica deve regularizar a totalidade dos seus débitos mediante pagamento à
vista, parcelamento ou compensação.
Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os débitos, a
pessoa jurídica deve observar as orientações constantes do seguinte link na Internet:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-
intimacoes/orientacoes-para-regularizacao-de-pendencias-simples-nacional
Em
se
tratando de débito no âmbito da RFB decorrente de erro no preenchimento da
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ou do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), basta
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

transmitir uma declaração retificadora corrigindo as informações, em sua totalidade,
para que a situação fique regularizada, não sendo necessária a formalização de processo
de contestação. Aguardar em torno de 5 (cinco) dias úteis a fim de verificar na situação
fiscal se os débitos continuam exigíveis ou não.
Quando se tratar de débito no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) decorrente de erro no preenchimento da DASN ou do PGDAS-D, a pessoa
jurídica deverá ingressar na RFB com um requerimento solicitando a revisão do débito
incorreto e apresentar contestação à exclusão do Simples Nacional.
10. Quanto tempo a pessoa jurídica dispõe para regularizar a totalidade dos débitos
constantes do anexo único do ADE e não ser excluído do Simples Nacional?
A pessoa jurídica deverá regularizar a totalidade dos seus débitos constantes do anexo
único do ADE de exclusão dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
ADE.
11. Em que data se dará a ciência do ADE de exclusão?
A ciência do ADE de exclusão no DTE-SN se dará:
a) se a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN:
no dia em que a pessoa jurídica efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão. Caso a
consulta ao teor do ADE de exclusão seja efetuada dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no DTE-SN, porém em dia
NÃO útil, a ciência se dará no 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da consulta;
b) se a pessoa jurídica NÃO efetuar a consulta ao teor do ADE de exclusão dentro do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização desse ADE no
DTE-SN: automaticamente no 45o (quadragésimo quinto) dia contado da data da
disponibilização do ADE de exclusão no DTE-SN (ciência presumida realizada pelo
decurso do prazo).
A ciência dada à pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional pelo DTE-SN será
considerada pessoal para todos os efeitos legais.
12. O que acontece se a pessoa jurídica regularizar a totalidade dos seus débitos dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica não será excluída do Simples Nacional.
13. Preciso me dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal para comunicar
a regularização da totalidade dos meus débitos?
Não. Caso a pessoa jurídica regularize a totalidade dos débitos dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional
tornar-se-á automaticamente sem efeito, não precisando o contribuinte adotar qualquer
procedimento, pois os sistemas internos da RFB tratarão do cancelamento da exclusão
de forma automática, não havendo necessidade de comparecimento a uma unidade de
atendimento da RFB.
14. O que acontece se a pessoa jurídica não regularizar a totalidade dos seus débitos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE de exclusão?
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir do
dia 1o de janeiro de 2018. Ou seja, até 31 de dezembro de 2017 a pessoa jurídica
continuará optante pelo Simples Nacional e deverá agir como tal.
15. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional poderá solicitar nova opção em
janeiro de 2018?
Sim. Não há impedimento legal para que a pessoa jurídica solicite nova opção em
janeiro de 2018, ocasião na qual serão realizadas novas verificações de pendências. No
entanto, não será permitida a realização de agendamento da opção, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, uma vez que nesse período a pessoa jurídica ainda se
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

encontra como optante pelo Simples Nacional, pois os efeitos da exclusão dar-se-ão a
partir de 1o de janeiro de 2018.
16. Como fazer para apresentar impugnação contra o ADE de exclusão do Simples
Nacional?
O representante da pessoa jurídica, caso tenha fundadas razões contra a sua exclusão do
Simples Nacional, deve comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido dos
seguintes documentos:
a) petição por escrito, em 2 (duas) vias, dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, podendo, facultativamente, utilizar o
modelo de contestação disponível no sítio da RFB na Internet: http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/simples-nacional (ou no
caminho: Sítio da Receita Federal na internet > “Centrais de Conteúdos” >
“Formulários” > “Simples Nacional” > “Modelo de Contestação à Exclusão do Simples
Nacional”);
b) cópia do ADE de exclusão;
c) documento que permita comprovar que o requerente/outorgante tem legitimidade
para solicitar a impugnação, como, por exemplo, original e cópia simples do ato
constitutivo (contrato social, estatuto e ata) e, se houver, da última alteração;
d) se for o caso, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de
procuração particular (não há necessidade de firma reconhecida) ou de procuração
pública. Deverá ser apresentado documento de identificação (original e cópia simples)
que comprove a assinatura do outorgado;
e) documentos que comprovem suas alegações.
17. Caso a pessoa jurídica elimine (apague) no DTE-SN a mensagem que contém o
ADE de exclusão, onde obter a 2a (segunda) via do ADE?
Comparecendo à unidade da Receita Federal e solicitando a 2a (segunda) via do ADE
mediante apresentação de documentação adequada ao pedido.
18. Qual o cuidado que os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional devem ter a partir da criação do DTE-SN?
Os profissionais de contabilidade e as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
devem criar o hábito de, periodicamente, acessar (consultar) o DTE-SN a fim de
verificar a existência de algum documento disponibilizado. A não realização de consulta
periódica ao DTE-SN poderá acarretar a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Ato Declaratório Executivo
DRF/JUN/SP no 2357791, de 03.09.2016, com efeitos a partir de 01.01.2017, com base nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl. 07.
Ocorre que se houver depósito do montante integral na ação judicial que tenha o
efeito de suspender a exigibilidade dos débitos que deram causa à emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/SLS/MA no 1362260, de 01.09.2015. nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional. o processo estaria concluso para julgamento nesta segunda instância de
julgamento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722785/2016-30

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
para comprovação se os débitos discutidos na ação judicial são os mesmos que deram causa à
emissão Ato Declaratório Executivo DRF/JUN/SP no 2357791, de 03.09.2016: (a) em caso
positivo impõe-se o sobrestamento do julgamento destes autos até o trânsito em julgado da ação
judicial na DRF de origem dada a relação de prejudicialidade entre os feitos, caso não exista
depósito do montante integral com efeito de suspender a exigibilidade nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, bem como que após esta providência o processo deve retornar ao
CARF para que volte ao seu curso normal; (b) em caso negativo ou se houver depósito do
montante integral com efeito de suspender a exigibilidade nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional o processo deve ser devolvido ao CARF para prosseguimento do feito.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital